Tribunal: CARF
Processo: 10218.720256/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720256/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NILVA LÚCIA PEGORARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA.
Havendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do
imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva somente pode ser considerada
caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, que estava desvinculado
do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador.
VTN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, não cabendo a sua apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720256/2007-20
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720256/2007-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-39.914 (fls.51/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Cabe ser mantido o lançamento em nome do contribuinte, tendo em vista os dados
cadastrais constantes da DITR/2003 e observada a legislação pertinente.
DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua produzindo todos os seus
efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme disposto no processo administrativo fiscal - PAF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 02103/00222/2007 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 01/04, lavrada em 15/10/2007, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 24.032,41, exercício 2003, sendo R$
10.191,00 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 6.198,16 de Juros de Mora, calculados até
31/10/2007, e R$ 7.643,25 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel
rural denominado “Projeto Integrado Trairão”, com área declarada de 3.000,0 ha, NIRF
0.422.154-0, localizado no Município de São Félix do Xingu - PA.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 02), o
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN declarado, razão
pela qual o VTN de R$ 3.000,00 (R$ 1,00/ha) foi alterado para R$ 240.000,00 (R$ 80,00/ha),
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Com os aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota de
cálculo, foi calculado Imposto Suplementar de R$ 10.191,00, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido (fl. 03).
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
26/10/2007 (fl. 06) e, tempestivamente, em 23/11/2007, apresentou sua impugnação de fl. 20,
instruída com os documentos nas fls. 21 a 38, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-39.914, em 20/10/2010 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
01/11/2013 (fl. 59) e, inconformada com a decisão prolatada, em 29/11/2013, tempestivamente,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720256/2007-20

apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 61/73, instruído com os documentos nas fls.
74 a 83 onde, em síntese:
1. Alega não ser proprietária do imóvel em razão de existir decisão judicial
determinando o cancelamento do registro em seu nome, ainda pendente de
cumprimento;
2. Pugna pela realização de diligência a fim de verificar os motivos da
demora no cumprimento da decisão judicial, transitada em julgado desde
11/06/2007, que determinou o cancelamento do registro do imóvel em seu
nome;
3. Assevera que, apesar de ainda ter o registro do imóvel em seu nome, não
detém a sua posse, tendo em vista que a União discute direitos reais sobre
o mesmo;
4. Argumenta não ser o sujeito passivo da obrigação tributária uma vez que
não é o proprietário do imóvel e nem detém a sua posse ou o seu domínio
útil;
5. Suscita o cancelamento do lançamento pelos motivos anteriormente
expostos;
6. Afirma que, em razão de inexistir o fato gerador do imposto, não
considerou ser necessário discutir o VTN;
7. Aduz que, ainda que não arguido em sede de Impugnação Administrativa
o VTN, o vício no qual se consubstancia o arbitramento efetuado é matéria
de direito público que deveria ter sido reconhecido de ofício pelo julgado
de primeira instancia;
8. Requer que seja anulado o lançamento em razão do arbitramento do VTN
em desconformidade com o que prevê o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720256/2007-20

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2003, tendo em vista a não comprovação do Valor da Terra Nua –
VTN, após regularmente intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação de Normas Técnicas - ABNT.
Registre-se que o Valor da Terra Nua foi arbitrado com base no valor de R$
80,00/ha indicado no SIPT, por aptidão agrícola, para o tipo de terra florestas, conforme tela do
SIPT adunada à fl. 50.
Em razões recursais, a Recorrente se insurge novamente contra a exigência de ITR
e assevera que desde a impugnação esclareceu que não exerce a propriedade, o domínio útil ou a
posse do imóvel em questão, uma vez que a União cancelou o registro do respectivo imóvel.
Apresenta ainda, por ocasião do Recurso Voluntário, sua insurgência contra o arbitramento do
VTN.
A decisão de piso considerou não impugnada a matéria relativa ao VTN, uma vez
que não foi expressamente contestada.
Quanto às demais questões, assevera a DRJ que a Certidão de Registro de Imóveis
indica como única proprietária a Sra. Nilva Lúcia Pegoraro e que a cópia do ofício que determina
o cancelamento da matrícula do imóvel rural denominado Gleba Altamira VI, não é suficiente
para eximir a autuada do polo passivo. Esclarece que o registro do imóvel continua ativo e que a
contribuinte vem, sistematicamente, apresentando DITR ́s em seu nome, conforme pesquisa feita
pela DRJ na data do julgamento.
Conclui que todos os fatos levam a crer que a contribuinte continuou na posse do
imóvel denominado “Projeto Integrado Trairão”, cabendo, portanto, ser enquadrada como
contribuinte do ITR e como responsável pelo crédito tributário exigido.
Pois bem.
Inicialmente, cabe ressaltar que o ato administrativo de lançamento deve se ater
aos ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional que estabelece que “compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”.
Com efeito, o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos
1o e 4o, da Lei no 9.393/1996, o qual indica como o contribuinte do ITR o proprietário de imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, que assim estabelece:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720256/2007-20

No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O contribuinte é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. Ou
seja, contribuinte é aquele que possui o animus domini em relação ao imóvel, capaz de justificar
a tributação.
No decorrer do trâmite do presente processo administrativo, a Recorrente juntou
aos autos o ofício no 248/2007-SECIV, emitido pelo Juiz Federal de Marabá, da Seção Judiciária
do Pará, com determinação para que o Oficial de Registro proceda ao cancelamento da Matrícula
no 1.078, de 03.02.1978, Livro 2-C, fl. 79, e de todos os demais atos registrais dela decorrentes,
referente ao imóvel rural denominado “GLEBA ALTAMIRA VI”, situada no município de
Altamira-PA, conforme sentença proferida no processo no 96.00.02791-9, relativa a ação
ordinária movida pelo Ministério Público Federal e União Federal (fl. 30), além do registro do
imóvel (fls. 37/98) e consulta pública da ação judicial movida pelo PMF e União Federal.
Com efeito, verifica-se, em face dos documentos adunados aos autos e
informações obtidas através de consultas públicas aos sítios do TRF da 1a Região e STJ, que
efetivamente existe uma discussão judicial envolvendo o cancelamento de matrículas de imóveis.
Constata-se que o Ministério Público Federal ajuizou ação ordinária contra o Instituto de Terras
do Pará - Iterpa e outros, visando à decretação da nulidade dos títulos definitivos de terras
expedidos pelo Iterpa em favor dos demais réus e o cancelamento das transcrições, matrículas ou
registros existentes no Cartório de Registro Imobiliário do Município de São Felix do Xingu.
No entanto, percebe-se que os réus da ação obtiveram, em 21/08/2014,
provimento do Recurso Especial interposto, para reformar o acórdão proferido pelo tribunal a
quo, e determinar que a sentença que declarou a nulidade dos títulos de propriedade e
determinou o cancelamento das matrículas dos Imóveis, fosse submetida ao reexame necessário.
Ou seja, existia uma efetiva resistência à decisão judicial que determinou o cancelamento da
matrícula; existe, dessa forma, a clara intenção de possuir, de ser dono, de agir como dono
(animus domini), no presente caso.
Os documentos adunados aos autos às fls. 47/49 indicam a situação ativa do
imóvel em 2010, tanto que a Recorrente não trouxe aos autos, até a presente data, qualquer
cancelamento do NIRF do referido imóvel.
Dessa forma, em face ao conjunto probatório adunado aos autos, não há como
afirmar que à época do fato gerador, em 2003, a Recorrente não teria a propriedade do imóvel
rural, ou não seria titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, muito pelo
contrário. As informações contidas nos autos e os documentos adunados ao processo indicam
que a Recorrente mantinha a posse/propriedade do imóvel.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720256/2007-20

Dessa forma, entendo como correta a inclusão da Recorrente como sujeito passivo
da exigência tributária do ITR de 2003.
Deixo de apreciar as alegações acerca do arbitramento do VTN em face da
preclusão consumativa, conforme estabelecido nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital